Tribunal: TJBA
Processo: 8038611-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038611-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGICELIA SANTOS SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

AGRAVADO: ODEJANE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE MAJORAÇÃO (QUOTA LITIS). AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU RUBRICA EM PÁGINA DETERMINANTE. VULNERABILIDADE DA CLIENTE (ADERENTE). INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 499132039- pje1g) que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, validou cláusula de majoração de honorários (Cláusula 3ª) e determinou o pagamento de um saldo de R$ 3.426,74 pela cliente (Agravante) à sua antiga advogada (Agravada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura ou rubrica da cliente (aderente) na página específica do contrato de honorários que contém a cláusula de majoração dos serviços (Cláusula 3ª) invalida a referida cobrança, à luz dos artigos 422 (boa-fé) e 423 (interpretação favorável ao aderente) do Código Civil, especialmente diante de um contexto fático de retenção indevida de valores pela advogada e vulnerabilidade da cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada (ID 499132039) incorre em error in judicando ao considerar a ausência de assinatura em página que impõe o principal ônus financeiro à cliente (id 466341152- pje1g) como "mera formalidade".

Tratando-se de contrato de adesão firmado com parte manifestamente hipossuficiente (beneficiária do LOAS), a ausência de manifestação de vontade inequívoca (rubrica ou assinatura) na página que contém a cláusula onerosa (Cláusula 3ª) impõe o seu afastamento, em estrita observância ao art. 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente.

O contexto fático probatório demonstra a quebra da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) por parte da advogada (Agravada), que reteve indevidamente valores do primeiro alvará, liberando-os apenas parcialmente após a cliente registrar Boletim de Ocorrência (Doc 3).

O recibo (ID 466341153- pje1g), firmado sob o contexto de pressão e retenção de valores, não pode ser considerado um ato de ratificação válido, pois maculado por vício de consentimento da parte vulnerável, que foi compelida a assiná-lo para reaver parte mínima de seu crédito.

Afastada a validade da Cláusula 3ª e do recibo, e acolhido o pedido recursal de fixação dos honorários em 35% totais (20% contratuais + 15% sucumbência), constata-se que a Agravada (advogada) recebeu R$ 1.481,31 a mais do que o devido, impondo-se a extinção da execução e a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A ausência de assinatura ou rubrica do contratante em página de contrato de adesão que contém a cláusula principal de majoração de honorários (quota litis) não constitui mera formalidade, mas falha essencial na demonstração do consentimento inequívoco, impondo a interpretação mais favorável ao aderente (Art. 423, CC) e a nulidade da cláusula específica. 2. A violação da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) pela advogada, demonstrada pela retenção indevida de valores do cliente, invalida atos subsequentes (recibos) firmados sob vício de consentimento para a liberação parcial dos fundos.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05308576120178050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038611-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante REGICELIA SANTOS SILVA PEREIRA e como apelada ODEJANE LIMA FRANCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08